Tribunal: TCU
Processo: 039.221/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2321/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la procedente; b) revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1069/2020-TCU-Plenário , em razão da perda do objeto; c) fazer a determinação especificada no item 1.9; d) dar ciência ao 23o Batalhão de Caçadores, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, identificadas no Pregão 3/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) ausência de definição precisa, suficiente e clara do objeto da contratação, pela unidade gerenciadora e unidades gestoras participantes do registro de preços, com definição inadequada dos quantitativos contratados e respectivos critérios de fornecimento, mensuração e pagamento de cada evento em que serão empregados conforme os quantitativos efetivamente fornecidos ou prestados, ensejando risco à economicidade da contratação e à efetividade do controle da execução contratual, em desacordo com o art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002, e com os arts. 3o, 7o, § 4o, e 55 da Lei 8.666/1993; d.2) ausência de justificativa clara e suficiente, pela unidade gerenciadora e unidades gestoras participantes do registro de preços, da seleção dos eventos motivadores da prestação dos serviços contratados e respectivos quantitativos, com ausência ou insuficiência de demonstração das séries históricas efetivamente contratadas para definição razoável dos quantitativos planejados, configurando comprometimento da necessária motivação dos atos praticados e do interesse público correlato e risco à probidade administrativa, em desacordo com o art. 3o, inciso I, da Lei 10.520/2002, e com os arts. 3o e 7o da Lei 8.666/1993; d.3) restrição da pesquisa de preços às cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, sem a priorização dos parâmetros previstos nos incisos I e II do art. 2o da Instrução Normativa 3, de 20/4/2017, que alterou dispositivos da IN SLTI/MP 5/2014, bem como do previsto no art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993; d.4) realização de pregão para contratação em desacordo com o art. 1o, inciso V, da Portaria 179/2019 do Ministério da Economia, alterada pela Portaria 84/2020, que estabelece a suspensão das contratações relacionadas à locação de máquinas e equipamentos, vedação já existente à época do certame; e) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; f) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Receita Federal do Brasil, tendo em vista os indícios de fraude na declaração de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP) apresentada pela empresa Volt Locação de Equipamentos Eireli, CNPJ 08.596.877/0001-07, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2019, promovido pelo 23o Batalhão de Caçadores, conforme itens 17-20 e 24.4 da instrução; g) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao 23o Batalhão de Caçadores e ao denunciante; e h) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.221/2019-9 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 000.040/2020-7 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.4. Órgão: 23o Batalhão de Caçadores. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinar ao 23o Batalhão de Caçadores, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que adote providências no sentido de apurar os indícios de fraude na declaração de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP) apresentada pela empresa Volt Locação de Equipamentos Eireli, CNPJ 08.596.877/0001-07, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2019, tendo em vista a possível afronta à legislação aplicável (art. 3o da Lei Complementar 123/2006) e à Jurisprudência deste Tribunal, que estabelece que, uma vez comprovado que a licitante se apresentou indevidamente como Empresa de Pequeno Porte (EPP), estará a empresa sujeita à inabilitação, e à instauração, pelo órgão, de processo administrativo para apurar a sua conduta ( Acórdão 1702/2017-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, 1.797/2014-TCU-Plenário da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz e 61/2019-TCU-Plenário, da relatoria do Ministro Bruno Dantas), informando a este Tribunal, no prazo de quinze dias , as providências administrativas que vierem a ser adotadas.